Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "( ) figurando como autor, o consumidor tem a opção de escolher o local do ajuizamento da ação, o que aponta na direção de a competência revelar-se relativa, não podendo, assim, ser declinada de ofício, fazendo-se necessário que a parte adversa suscite, oportunamente, a exceção. Enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF)” (Acórdão 1407805, 07009087820228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Conflito de competência admitido e declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUÍZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA, Juízo Suscitado.